Tribunal: TJSP
Processo: 0016222-53.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. Decisão reformada para reconhecer a

Ementa:
agravo em execução penal. A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. Decisão reformada para reconhecer a extinção da punibilidade com relação a pena de multa. Provimento do recurso defensivo.